Tribunal: TJPA
Processo: 0233244-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233244-80.2016.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM - FUNDO

APELADO: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O FATO GERADOR DA COBRANÇA DA TAXA EM TELA É EXATAMENTE A EXECUÇÃO PÚBLICA, EM LOCAIS DE FREQUÊNCIA COLETIVA, DAS OBRAS, SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR OU TITULAR, NOS MOLDES DO ART.68, § 2º DA LEI N. 9.610/98.
O
LOCAL ONDE AS FESTAS OCORRERAM SE ENQUADRA NO ROL DO ART.68, § 3º DA LEI
N. 9.610/98.
O FATO DE TER O SHOPPING CEDIDO O ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO A TERCEIROS MEDIANTE CONTRATO NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE PELA OBRA EXECUTADA EM SUAS DEPENDÊNCIAS. REJEITADA. INEPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR.
BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONFIGURADO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A SENTENÇA NÃO CONFIGUROU UMA DECISÃO SURPRESA, POSTO QUE O MAGISTRADO DETERMINOU PREVIAMENTE A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA REQUEREREM AUDIÊNCIA E PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DE PREJUÍZO POSTO QUE TODOS OS PONTOS FORAM ENFRENTADOS PELA SENTENÇA. N
ÃO SE EXIGE QUE AS DECISÕES SEJAM FUNDAMENTADAS DE FORMA EXTENSA. REJEITADA. MÉRITO.
DIANTE DAS LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA, BEM COMO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO EVENTO, NÃO HÁ RAZÕES PARA QUE RESTE AFASTADA A COBRANÇA INDENIZATÓRIA, NOS TERMOS FIXADOS EM SENTENÇA. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ASSINATURA NO TERMO DE VERIFICAÇÃO É DESPICIENDA, POIS DE NENHUMA FORMA PODE SER FUNDAMENTAÇÃO PARA SE AFASTAR A PRESENTE COBRANÇA. TUTELA INIBITÓRIA TEM O FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL, DE MODO A IMPEDIR QUE NOVOS EVENTOS SEJAM REALIZADOS PELA APELANTE SEM A OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIOS LEGAIS, BEM COMO SEM QUE ESTA ARQUE COM AS RESPONSABILIDADES PERANTE O ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - T
em-se por base que o fato gerador da cobrança da taxa em tela é exatamente a execução pública, em locais de frequência coletiva, das obras, sem a previa autorização do autor ou titular, nos moldes do art.68, § 2º da Lei n. 9.610/98, sendo que
o local onde as festas ocorreram se enquadra no rol do § 3º deste artigo, sendo que o fato de ter o Shopping cedido o espaço para a realização do evento a terceiros mediante contrato não afasta sua responsabilidade pela obra executada em suas dependências.

II - Se for o caso, resta-lhe o direito à ação de regresso, uma vez que sequer procedeu a competente denunciação à lide para resolver a questão no presente feito e até garantir economia processual. Portanto, a Apelante possui legitimidade passiva, devendo ser responsabilizada para com os órgãos fiscalizadores acerca do que acontece em suas dependências, não podendo se eximir.

III -
Há o interesse na medida em que se faz imperiosa a presente marcha processual a fim de dirimir a controvérsia acerca do evento realizado nas dependências do Shopping e o não pagamento da taxa ora cobrada, configurando o claro interesse processual. Ainda que se baseie o pedido em um único acontecimento, como afirma o Apelante, isto não obsta o manejo da presente ação.

IV - Todas as questões incidentais haviam sido resolvidas, inclusive com a participação deste Órgão Ad quem através da interposição de Agravo de instrumento. Ademais, a sentença não configurou uma decisão surpresa, posto que o Magistrado determinou previamente a intimação das partes para requererem audiência e produção probatória.

V -
A despeito de alegar o Apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, falhou em demonstrar onde estaria tal prejuízo, sendo que o Magistrado enfrentou satisfatoriamente todos os pontos controvertidos da demanda.

VI -
N
ão se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

VII -
Diante das já demonstradas legitimidades ativa e passiva, bem como da efetiva realização do evento, não há razões para que reste afastada a cobrança indenizatória, nos termos fixados em sentença.

VIII - A existência ou não de assinatura no Termo de verificação é despicienda, pois de nenhuma forma pode ser fundamentação para se afastar a presente cobrança.

IX - Com relação à tutela inibitória concedida, esta tem o fim de garantir a efetividade da decisão judicial, de modo a impedir que novos eventos sejam realizados pela Apelante sem a observância dos critérios legais, bem como sem que esta arque com as responsabilidades perante o órgão fiscalizador competente, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer retoque.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0233244-80.2016.8.14.0301

APELANTE:
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM

ADVOGADO:

RENATA ISIS DE AZEVEDO REIS
E OUTRO

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

ADVOGADO:

KELY VILHENA DIB TAXI JACOB
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM

em face sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer) movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que o Requerido realizou dois eventos no ano de 2013 denominados Pará Motor Fest, sem que no entanto tenha procedido com o devido recolhimento das taxas referentes aos direitos autorais do artista a quem lhe compete a cobrança e fiscalização.

Requereu a suspensão ou interrupção de qualquer evento com execução de obras musicais ou litero-musicais pelo Réu, bem como sua condenação ao pagamento do valor referente a 10% (dez por cento) da arrecadação bruta do evento.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Após o devido trâmite legal foi prolatada sentença, na qual o Magistrado julgou procedente a pretensão autoral, tendo condenado o Requerido ao pagamento de R$16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais), com a devida correção e juros de mora nos termos da lei, bem como deferiu tutela de urgência no sentido de determinar que o Réu se abstivesse de realizar qualquer atividade afeta ao Autor, sob pena de multa diária a qual fixou em R$2.000,00 (dois mil reais) por evento.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, posto que o evento foi gerenciado por terceiros, sendo que seu papel é apenas o de arrecadar fundos financeiros voltados à publicidade do Shopping, tendo apenas viabilizado a utilização do espaço.

Arguiu, ainda, a inépcia da inicial, por ausência do interesse de agir, tendo em vista que o pedido seria genérico, tendo por base um único evento ocorrido em 2013.

Alegou que a sentença padeceria de vício ensejador de sua nulidade, haja vista que não teriam sido previamente fixados os pontos controvertidos da demanda, além de carecer a decisão de fundamentação.

No mérito, alegou que sua condenação em perdas e danos levou em consideração apenas a questão da legitimidade do ECAD para cobrar a taxa, sem entrar na discussão da taxa em si e nem há solidariedade entre a Apelante e os devedores.

Por fim, afirmou que o Termo de verificação juntado aos autos não contém sua assinatura, sendo produzido de forma unilateral e sem a presunção legal de veracidade, além de insurgir contra a tutela inibitória.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0233244-80.2016.8.14.0301

APELANTE:
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM

ADVOGADO:

RENATA ISIS DE AZEVEDO REIS
E OUTRO

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

ADVOGADO:

KELY VILHENA DIB TAXI JACOB
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO PARQUE SHOPPING BELEM

em face sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.

I-

PRELIMINARES

I.I – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente o Apelante arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

É sabido que
tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.

Urge destacar que o ECAD é uma associação civil constituída por associações que tem a finalidade de defesa e cobrança dos direitos autorais, nos termos do que prevê o art. 99 da Lei 9.610/1998 e possui legitimidade para realizar a cobrança de direitos autorais decorrentes da retransmissão de música em eventos e espetáculos diversos.

Vejamos o art. o art. 99 da Lei 9.610/1998:

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra
.

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário.

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de publicação desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores arrecadados
.

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título.

§ 6º A inobservância da norma do § 5o tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis.

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram.

§ 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do art. 98.

No tocante à fixação dos critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais é também pacífica a Jurisprudência no sentido de que compete ao próprio ECAD, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS.
ECAD. LEGITIMIDADE
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA S.7/STJ.

1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem contradições, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

3. A tese defendida no recurso especial quanto à inexistência de intuito procrastinatório nos embargos de declaração opostos ainda em primeira instância, no caso em exame, esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.

5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 61.148/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

Deste modo, tem-se por base que o fato gerador da cobrança da taxa em tela é exatamente a execução pública, em locais de frequência coletiva, das obras, sem a previa autorização do autor ou titular, nos moldes do art.68, § 2º da Lei n. 9.610/98.

Vale destacar que este mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, determina o seguinte:

Art.68 (...)

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

Não pairam dúvidas de que o local onde as festas ocorreram se enquadra neste rol, sendo que ao analisarmos o caso em comento é possível concluir que o fato de ter o Shopping cedido o espaço para a realização do evento a terceiros mediante contrato não afasta sua responsabilidade pela obra executada em suas dependências.

Assim, se for o caso, resta-lhe o direito à ação de regresso, uma vez que sequer procedeu a competente denunciação à lide para resolver a questão no presente feito e até garantir economia processual.

Portanto, como já fora decidido anteriormente, entendo que a Apelante possui legitimidade passiva, devendo ser responsabilizada para com os órgãos fiscalizadores acerca do que acontece em suas dependências, não podendo se eximir.

Rejeito, desta forma, a preliminar.

I.II – Inépcia da inicial

Arguiu a Apelante a inépcia da inicial por uma suposta ausência do interesse de agir.

É sabido que o interesse está consubstanciado no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional.

Assim, entendo que há o interesse na medida em que se faz imperiosa a presente marcha processual a fim de dirimir a controvérsia acerca do evento realizado nas dependências do Shopping e o não pagamento da taxa ora cobrada, configurando o claro interesse processual.

Ainda que se baseie o pedido em um único acontecimento, como afirma o Apelante, isto não obsta o manejo da presente ação.

Rejeitada a preliminar.

I.III – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Afirma o apelante que a ausência de fixação de pontos controvertidos o teria cerceado no seu direito de defesa.

No tocante ao chamado despacho saneador, sabe-se que este é o ato por meio do qual o Magistrado, no momento do encerramento da fase petitória, resolve as questões preliminares e objetivamente estabelece os atos a serem praticados na fase instrutório, sendo esta a razão da fixação dos pontos controvertidos.

In casu,
verifica-se que todas as questões incidentais haviam sido resolvidas, inclusive com a participação deste Órgão Ad quem através da interposição de Agravo de instrumento.

Ademais, a sentença não configurou uma decisão surpresa, posto que o Magistrado determinou previamente a intimação das partes para requererem audiência e produção probatória.

A despeito de alegar o Apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, falhou em demonstrar onde estaria tal prejuízo, sendo que o Magistrado enfrentou satisfatoriamente todos os pontos controvertidos da demanda.

Assim, sem prejuízo não há nulidade.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, ressalto que n
ão se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

In casu,
verifiquei que é possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

Vale transcrever a clássica e sempre atual lição de Nelson Nery Júnior:

(...) fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão." "Não se consideram 'substancialmente' fundamentadas as decisões que afirmam que 'segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por que julgou procedente o pedido'. Essa decisão é nula porque lhe falta
fundamentação
" (in "Princípios do Processo Civil na Constituição Federal", Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1996, p. 170 apud Des.(a) JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES, Número do processo: 1.0287.09.050444-3/001).

O entendimento desta Turma Julgadora não é outro, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ALIMENTOS. VERBAS HONORÁRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMNETAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O COMANDO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO CONSIDEROU O VALOR MAXIMO PREVISTO PELO CPC. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

II - É possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

III - Não há comprovação efetiva nos autos de que os honorários tenham sido pactuados nos termos em que alega o Recorrente. Portanto, não se desincumbiu a parte do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

IV - Ainda que restasse comprovado que os honorários teriam sido acordados em 30% (trinta por cento), é mister reconhecer que este percentual seria para a hipótese de o Advogado permanecer até o final no patrocínio da causa, o que não aconteceu.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000445-55.2014.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023)

Assim, não há o que se falar em nulidade da decisão, motivo pelo qual rejeito também a preliminar.

II – MÉRITO

No mérito, entendo que não há o que ser modificado, posto que sequer fora discutida a ausência de pagamento da taxa.

Portanto, diante das já demonstradas legitimidades ativa e passiva, bem como da efetiva realização do evento, não há razões para que reste afastada a cobrança indenizatória, nos termos fixados em sentença.

Concluo, então, que a existência ou não de assinatura no Termo de verificação é despicienda, pois de nenhuma forma pode ser fundamentação para se afastar a presente cobrança.

Por fim, com relação à tutela inibitória concedida, entendo que esta tem o fim de garantir a efetividade da decisão judicial, de modo a impedir que novos eventos sejam realizados pela Apelante sem a observância do critérios legais, bem como sem que esta arque com as responsabilidades perante o órgão fiscalizador competente, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece qualquer retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024